Tribunal: TJPA
Processo: 0007359-21.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007359-21.2020.8.14.0006

APELANTE: MIINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADRIANO RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. 1) PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. O laudo do exame toxicológico provisório e definitivo, bem como o depoimento testemunhal e demais provas carreadas aos autos, demonstram a materialidade e a autoria delitiva na hipótese. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. L
egítima atuação dos policiais militares no exercício da função pública.
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pena definitiva quantificada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que absolveu o ora apelado Adriano Ramos da Silva da imputação a ele atribuída disposta no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, sustentou o Ministério Público insurgirem dos autos provas da materialidade e autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar a prolação de sentença condenatória contra o ora apelado, incursionando-o na prática delitiva disposta no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o ora apelado pleiteou o não provimento do apelo, a fim de seja mantida a sentença absolutória prolatada em seu favor.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Noticiam os inclusos autos que no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 17h00min, na Rua Bom Jesus, Distrito de Murinim, neste município e Comarca, policiais militares surpreenderam o ora denunciado trazendo consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 49 (quarenta e nove) invólucros, pesando ao todo 49 gramas, da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, conforme informa o Exame Toxicológico Definitivo, em anexo.

Restou apurado que, no dia hora e local acima narrados, os policiais do flagrante, que realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas do Murinim, observaram o ora denunciado em atitude suspeita, sendo que, o referido, ao perceber a chegada da viatura, tentou correr e se desfazer de uma sacola, o que fez com que fosse abordado pelos policiais, os quais lograram êxito encontrar dentro da sacola a substância entorpecente acima mencionada.

Preso e conduzido à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, o denunciado confessou o crime, afirmando ser usuário de entorpecentes.

O Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 46 e Exame Toxicológico Definitivo anexo provam a materialidade do crime; bem como os depoimentos das testemunhas e apontam a autoria do delito.

Por sua vez, a forma como as substâncias entorpecentes estavam embaladas, não deixam dúvidas de que as mencionadas substâncias tinham como destino o comércio ilícito.

(...).

Agindo assim, o denunciado, consciente e voluntariamente, na modalidade trazer consigo, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas, estando, por conseguinte, incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

(...).

Em razão dos fatos, o acusado fora denunciado e, posteriormente, absolvido pela prática do crime tipificado no

art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, II, do CPP – não haver prova da existência do fato.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o órgão acusador interpôs o presente recurso suscitando a tese de condenação do ora apelado ante a suficiência probatória.

Com razão a acusação. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise das provas coligidas aos autos revela a suficiência dos elementos para a condenação do ora apelado.

A materialidade fora comprovada através do boletim de ocorrência policial, do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 17633913 - Pág. 6), pelo laudo de constatação provisório (ID 17633913 - Pág. 10), bem como por meio do laudo toxicológico definitivo (ID 17633913 - Pág. 10), atestando se tratar o entorpecente encontrado na posse do ora apelado,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 49 (quarenta e nove) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interiores substância pastosa acinzentada pesando no total 49,00 gramas.

3 – (...).

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAÍNA".

(...).

A autoria também restou inconcussa pelo conjunto de provas que compõe os autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A testemunha policial Dilson José Paes Nunes,
declarou que: “(...) que estava fazendo rondas por volta de umas 17h10 horas da tarde no bairro Maguari e o mesmo avistou o acusado na rua do fio, os policiais fizeram o retorno com a viatura e o réu correu; que deterão o acusado em seguida; que o acusado estava sozinho; que o depoente encontrou 49 petecas com o réu; que o depoente informou que era pasta base encontrado com o réu; que foi encontrado somente os entorpecentes com o réu (...)”.

A testemunha policial Raimundo Nonato Trindade Ribeiro,
declarou que: “(...) que estava em ronda na rua do fio no bairro do Maguari; que avistou o réu e o acusado tentou correr do local; que conseguiram alcançar o acusado com a viatura e no momento da revista foi encontrado os entorpecentes; que foi encontrado com o réu 49 entorpecentes e o mesmo estava sozinho; que era pasta base (...)”.

A testemunha policial Samir Wilker de Moraes Costa,
declarou que: “(...) estavam em rondas no bairro Maguari no dia da diligência, que avistou o acusado e o réu correu; que isso chamou a atenção dos policiais e o mesmo estava dirigindo a viatura e acelerou para alcançar o réu, no momento que o acusado foi abordado perceberam que havia uma sacola na mão do mesmo; que o depoente não recordava a quantidade de entorpecentes encontrado; que o depoente não lembrava qual era o tipo de entorpecente; que o réu estava andando sozinho na rua e o mesmo avistou a viatura e saiu correndo do local (...)”.

Ante a ausência de testemunha de defesa, este juízo passou a interrogar o réu ADRIANO RAMOS DA SILVA. Em suma, negou os fatos imputados contra si, alegando ser apenas usuário.

(...). Grifei.

In casu,
o valor probatório dos depoimentos das testemunhas de acusação Dilson José Paes Nunes, Raimundo Nonato Trindade Ribeiro e Samir Wilker de Moraes Costa, ouvidos em audiência de instrução e julgamento, são uníssonos em demonstrar a autoria dos fatos, declarando as testemunhas as circunstâncias da prisão do ora apelado, ratificando, integralmente, o fato narrado na exordial acusatória, demonstrando, por conseguinte, o tráfico de drogas naquela localidade quando do flagrante.

Com efeito, data máxima vênia ao entendimento do juízo sentenciante que absolveu o ora apelado sob a fundamentação de que a equipe policial não teria a fundada suspeita para abordá-lo, configurando, na visão do juízo singular, abuso na abordagem, verifico com a detida análise do caso que a forma como a droga estava acondicionada (prontas para imediata comercialização), a quantidade encontrada na posse do ora apelado (inviável para a situação de mero uso de entorpecentes), o depoimento das testemunhas, o comportamento demonstrado pelo ora recorrido (o qual ao avistar a equipe policial demonstrou nervosismo extremo, tentando fugir e se desfazer da droga que possuía), evidenciam claramente a prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

No presente caso, verifico o exercício legal da função de fiscalização dos policiais, sendo sequencial a revista diante da própria reação de nervosismo e atitude suspeita do ora apelado, e, após o cerco policial, o acusado se evadiu do local, mas foi pego pela guarnição.

Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.

Sobre o tema, orientação jurisprudencial:

(...). Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Dessa maneira, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois do nervosismo incomum por parte do réu, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa, restando, ao final, o ora apelado flagrado na posse do entorpecente supracitado
.

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem pessoal ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. (...).
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 09/09/2024).
Grifei.

Dessa forma, acolho o pedido ministerial e condeno o ora apelado como incurso na prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, se mostram negativas na hipótese, se impõe a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento de pena. Presente à causa de diminuição do benefício previsto no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, que não será fixado em grau máximo, ante a necessidade de modulação em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, conforme laudo toxicológico definitivo supracitado, nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
, motivo pelo qual, fixo a causa de diminuição no mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena do ora apelado definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao ora apelado inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo
Códex
.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelado permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento, condenando o ora apelado à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Belém, 26/11/2024